Tribunal: TJDFT
Processo: 0713726-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713726-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JEANE DA ROCHA BOAVENTURA, MANOEL DOS SANTOS PINHEIRO, M J COMERCIO DE CALCADOS LTDA D E S P A C H O Consoante Ofício n. 277/2023, da Vara Cível do Paranoá, (IDs 47280919 e 47280920) foi noticiado que os valores em debate, objeto da decisão de ID 45690862, já foram restituídos aos executados. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o ocorrido. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador